Tribunal: TJDFT
Processo: 0747865-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747865-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STENIO BATISTA LEANDRO AGRAVADO: MARDISA VEICULOS S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stenio Batista Leandro contra pronunciamento judicial que o intimou a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. O agravante afirma que não tem condições de arcar com as custas processuais em razão da perda momentânea de sua renda. Ressalta a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que possuem renda inferior a cinco (5) salários-mínimos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O recurso foi interposto contra o ato que intimou Stenio Batista Leandro para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. A determinação mencionada acima não possui conteúdo decisório, pois não houve o deferimento, indeferimento, acolhimento ou rejeição de requerimento ou pedido formulado, e a mera possibilidade de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. A determinação objeto do presente recurso deve ser entendida como despacho destinado ao desenvolvimento natural do processo, por tratar-se de ato meramente ordinatório. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de interposição de recurso contra despacho, pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em razão de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator